Tribunal: TJDFT
Processo: 0747613-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747613-32.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: JM MIX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JALIANY FREITAS LIMA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial 0751712-42.2025.8.07.0001, declarou a incompetência territorial. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: O ingresso da execução nesta circunscrição judiciária de Brasília não se justifica em face da documentação apresentada. O executado tem sede em Águas Lindas/GO, mesmo local onde as duplicatas postas em execução foram protestadas (id. 251420395, pág. 7-8). Ora, consoante jurisprudência deste Tribunal, o foro competente para a execução da duplicata é o do local em que ocorreu o protesto. Confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFICÍO. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o artigo 17 da Lei no 5.474/1968 c/c o artigo 53, inciso III, alínea "d", do CPC/2015, em se tratando de duplicata protestada, o foro competente para julgamento da ação de execução é o lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, no caso, o lugar do protesto. [...] (Acórdão 1150506, 07082031120188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2019, publicado no DJE: 18/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. DUPLICATAS PROTESTADAS. FORO COMPETENTE. ART. 17, LEI No 5.474/68. PRAÇA DE PAGAMENTO. LUGAR DO PROTESTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 17 da Lei no 5.474/68 estabelece que o foro competente para análise da execução de duplicatas é o do lugar da praça do pagamento do título. 1.1. Essa regra de competência engloba todas as ações que têm referência na duplicata, como as anulatórias e sustações de protesto, além da própria cobrança. 2. No caso em análise, como o objeto do feito executivo são duplicatas protestadas, considera-se competente o foro do lugar do protesto, pois este constitui o lugar onde deveriam ter sido feitos os pagamentos. 3. O foro competente deverá ser o local da praça de pagamento, no caso, no foro do lugar do protesto, pois aí deveria ser o lugar do pagamento. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.(TJ-DF 07025387220228070000 1428236, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 01/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 14/06/2022) Por outro lado, a escolha aleatória do Juízo pelo autor torna possível o declínio da competência de ofício pelo Magistrado, sem que isso signifique ofensa à Súmula 33/STJ, conforme já restou pacificado neste Sodalício. Por todos, colaciona-se o seguinte julgado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL DO GUARÁ E VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO COMPETENTE – IMPOSSIBILIDADE. JULGOU-SE IMPROCEDENTE O CONFLITO. 1. Cabível a declinação da competência territorial, de ofício, quando a ação é ajuizada mediante escolha aleatória do autor, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e que também não corresponde aos demais critérios legais de fixação da competência territorial (CPC/15 46 e 53), sob pena de ofensa ao Princípio do Juiz Natural. 2. Julgou-se improcedente o conflito de competência, declarando-se competente o Juízo Suscitante, da 6a Vara Cível de Brasília. Decisão: Foi declarado competente o Juízo suscitante. Maioria. (Acórdão n.1012647, 07002286920178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/04/2017, Publicado no DJE: 04/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada) Destarte, afigura-se a incompetência deste Juízo para o processamento do feito, motivo pelo qual declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Lindas/GO, para onde determino seja o presente feito distribuído, após preclusão e anotações de praxe. Irresignado, alega o agravante que é credora da agravada em razão do inadimplemento de valores decorrentes da compra de produtos. Relata que ajuizou a execução no Distrito Federal, local de seu estabelecimento comercial, e que o próprio título contém cláusula de eleição de foro em favor de Brasília/DF, consignada nas notas fiscais que lastreiam a cobrança. Sustenta que, a despeito disso, o juízo de origem declarou-se incompetente por entender que os protestos foram lavrados em Águas Lindas/GO, o que atrairia a competência territorial daquele foro. Argumenta que a decisão, contudo, viola o regime jurídico da competência territorial por ser esta relativa, não podendo ser suscitada nem reconhecida de ofício, nos termos dos arts. 64 e 337, II, do CPC, bem como conforme dispõe a Súmula 33 do STJ. Alega, ainda, que a ausência de manifestação da parte executada impede o exame da matéria, que deveria ser arguida em preliminar de contestação. No tocante ao efeito suspensivo, afirma estarem presentes a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, pois a remessa imediata dos autos ao juízo de Águas Lindas/GO poderia tornar inócua eventual reforma da decisão. Requer, assim, a suspensão da eficácia da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido em dobro (ID. 78007300). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que, ainda que não esteja expressamente previsto no rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único do Código de Processo Civil – CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça já admitiu ser cabível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão relacionada à definição de competência. Assim, no âmbito de julgamento de recurso especial pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), o c. STJ firmou a seguinte tese: “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Logo, na hipótese, verifica-se a urgência, porquanto a demora poderá ocasionar na inutilidade do julgamento, visto que a remessa do feito de origem para juízo em outra unidade da federação resultará em demora indesejada na solução da questão relativa à competência do juízo para a causa. Assim, o presente recurso deve ser admitido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. A controvérsia recursal reside em dirimir o Juízo competente para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial, fundada em duplicatas. Inicialmente, destaca-se que a relação jurídica havida entre as partes não se sujeita ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a compradora/agravada não é consumidora final do produto adquirido, razão pela qual é regida pelo Código Civil e pela Lei das Duplicatas, pois a obrigação decorre da emissão de duplicata e o lugar do cumprimento da obrigação é o da praça de pagamento constante no título, nos termos do art. 17 da Lei 5.474/68, in verbis: “Art 17 - O foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador e, no caso de ação regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e respectivos avalistas." Incide, ainda, na espécie, o inciso V do artigo 781 do Código de Processo Civil, que estabelece como critério para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial, o lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Analisando as notas fiscais n°. 445.913, 445.885 e 445.894 e das duplicatas executadas, nota-se que não obstante a transação tenha sido realizada em Águas Lindas de Goiás - GO, a cláusula de eleição de foro elegeu Brasília para dirimir qualquer dúvida, controvérsia ou qualquer conflito (ID 251420395 dos autos de origem). Na espécie, o Juízo a quo declinou, de ofício, de sua competência para a Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO, sob o fundamento de que a agravante possui sede naquela comarca, além de ser o local onde os protestos foram realizados. Como visto, a relação estabelecida entre as partes, pessoas jurídicas, é de natureza negocial, ou seja, de interesse privado, podendo ser prorrogada. Destaque-se que a eleição de foro está de acordo com o estabelecido no art. 63 do CPC: “As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”, e em seu §1o estabelece que: “A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico”. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 21, II, E 63, AMBOS DO CPC. ESTIAGEM PROLONGADA. CONTRATO ALEATÓRIO. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EM MOEDA ESTRANGEIRA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM SEDE NO EXTERIOR. DÓLAR AMERICANO. LEGALIDADE. AUMENTO ELEVADO DA COTAÇÃO. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO NÃO CONFIGURADO. RISCO DO NEGÓCIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se na confissão de dívida foi convencionado pelas partes o local para dirimir quaisquer questões oriundas do contrato, com exclusão de qualquer outro, em consonância com art. 63 do CPC, não há razão para declinar da competência para a comarca onde os executados têm domicílio. (...) (Acórdão 1435274, 07184200820218070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – Destacou-se. Ademais, em que pese o protesto do título tenha sido realizado em comarca diversa, tal fato não altera a competência para a execução da duplicata. Nesse sentido, confira-se o posicionamento do c. STJ acerca da matéria debatida, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CÂMBIO. TÍTULO DE CRÉDITO. FORO COMPETENTE. PRAÇA PARA PAGAMENTO. PROTESTO EM COMARCA DIVERSA QUE NÃO ENSEJA NULIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que os arts. 17 da Lei n. 5.474/1968 e 100, IV, d, do CPC/1973 indicam que o foro competente para processar e julgar ação de execução fundada em duplicata é o lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, ou seja, a praça de pagamento. 2. A existência de protesto em comarca diversa não altera o foro para a propositura de ação decorrente do título protestado, não evidenciando nulidade desse, que continua tendo por foro para a ação o local da praça de pagamento. 3. Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no AREsp: 960900 SP 2016/0202498-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2017, grifo nosso) No mesmo sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA PELO CÓDIGO CIVIL E PELA LEI DAS DUPLICATAS. DECLÍNIO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. PRAÇA DE PAGAMENTO. SEDE DA EXEQUENTE. PROTESTO EM COMARCA DIVERSA. ESCOLHA ALEATÓRIA OU ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADAS. I – A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código Civil e pela Lei das Duplicatas. Quando a obrigação decorre da emissão de duplicata, o lugar do cumprimento da obrigação é o da praça de pagamento constante no título, nos termos do art. 17 da Lei 5.474/1968. II – Na execução originária não está configurada a escolha aleatória de foro, pois além de ser o local da praça de pagamento, a agravante-exequente tem sede em Brasília/DF. III - Tratando-se de competência territorial, é vedado ao Juiz conhecer de ofício, Súmula 33/STJ, ausente violação aos critérios legais de fixação da competência, ao princípio do Juiz natural e ao sistema de Organização Judiciária. IV – Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1901058, 0718321-36.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 14/08/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. DUPLICATA. COBRANÇA JUDICIAL. LEI 5.474/68. PRAÇA DE PAGAMENTO CONSTANTE DO TÍTULO. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSO NÃO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33 DO STJ. 1. A discussão sobre a competência para o processamento e julgamento da ação possui aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, razão pela qual admite-se a interposição do agravo de instrumento sob a ótica da tese de taxatividade mitigada. 2. A premissa para a decisão que declinou da competência foi considerar que houve abuso na escolha do foro competente. Dispõe o art. 17 da Lei n. 5.474/68 que o foro competente para a cobrança judicial da duplicata é o da praça de pagamento constante do título. 3. Na hipótese, o protesto do título de crédito previu como praça de pagamento Brasília/DF. Nesse cenário, não se vislumbra a escolha aleatória, tampouco abusiva, da parte agravante. 4. Trata-se de hipótese que se insere entre aquelas nas quais a competência é relativa, vedando-se a declinação de ofício, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. É prerrogativa do executado/agravado arguir eventual incompetência do juízo oportunamente. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1743494, 07239277920238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. COMPETÊNCIA. LUGAR DO PAGAMENTO. PROTESTO. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INCORRÊNCIA. PRECEDENTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 53, II, "d", dispõe que é competente o foro "onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento". A Lei 5.474/68, que disciplina as duplicatas, em seu art. 17, prevê que o foro competente para a cobrança judicial da duplicata é o "da praça de pagamento constante do título ou outra de domicílio do comprador". No caso, a praça de pagamento constante no título juntado aos autos é Brasília. 2. "A existência de protesto em comarca diversa não altera o foro para a propositura de ação decorrente do título protestado, não evidenciando nulidade desse, que continua tendo por foro para a ação o local da praça de pagamento." (STJ - AgInt no AREsp: 960900 SP 2016/0202498-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2017). 3. A competência discutida nos autos é territorial e, portanto, relativa. A Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça, prevê que "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Não houve escolha aleatória do foro, o que afasta a caracterização de exercício abusivo do direito. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1728387, 07046931420238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas essas ponderações, a cláusula de eleição convencionada no contrato deve ser respeitada, sendo a justificativa plausível e legal para o ajuizamento da ação perante o Juízo originário. Assim, não estando configurada aleatoriedade nem abusividade na referida cláusula de eleição de foro e por se tratar de competência relativa, incide o entendimento sumulado no verbete 33 do Superior Tribunal de Justiça ao prevê que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Insta salientar, ainda, que também não está evidenciada desigualdade entre os contratantes ou prejuízo ao direito de defesa do executado, relembrando não se tratar de relação de consumo, de modo que deve ser respeitada a autonomia de vontade das partes, que elegeram foro especial para dirimir os conflitos decorrentes do contrato. E, como não existe abusividade manifesta e/ou escolha aleatória e injustificada do foro competente, deve ser considerada válida a cláusula do ajuste até que um dos interessados se pronuncie em sentido contrário, nos termos do que dispõe o § 4o do art. 63 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator